Tribunal: TJMT
Processo: 1041191-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041191-67.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SHINARLEY AZEVEDO DA SILVA - CPF: 960.778.241-00 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE cobrança DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
EXISTÊNCIA
DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – DECRETO No. 3.048/1999 DO INSS - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO Da
ALEGADA
INSALUBRIDADE – pedido de reconhecimento de isonomia de recebimento do adicional -
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
SENTENÇA reformada – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 152063661), que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
procedente a pretensão inicial
, para condenar o demandado ao pagamento de adicional de insalubridade no grau médio à parte autora, respeitado o prazo prescricional quinquenal, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

Acrescentou que a quantia deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta a existência de laudo técnico pericial indeferindo o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, por não considerar as atividades exercidas pela autora como condições especiais para o agente biológico.

A
o final, requer a reforma da sentença recorrida.

A parte recorrida pugnou pelo improvimento do recurso e, subsidiariamente, pela nova elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais – LTCAT.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública estadual, lotada no Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adauto Botelho – CIAPS, no cargo de Profissional Tec. de Nível Médio do SUS (Perfil Assistente Administrativo).

Aduz que efetuou pedido administrativo, registrado sob o protocolo no 102853/2021, buscando a concessão de adicional de insalubridade, o qual foi
indeferido
pela Administração Pública, sob o argumento de que o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, realizado no local onde a parte autora trabalha, concluiu pela inexistência de atividades exercidas em condições insalubres (id. 152063393).

Assevera que obteve ciência que seus colegas de trabalho, que possuem o mesmo cargo, exercem a mesma função e realizam suas atividades no mesmo bloco, obtiveram êxito na concessão do adicional de insalubridade, em que foi reconhecido através do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, que a atividade exercida no setor e perfil se enquadra em condições especiais para o agente biológico, razão pela qual entende que também faz jus ao direito.

O demandado, em sede de contestação (id. 152063657), argumenta que a autora não labora com qualquer agente insalubre ou nocivo à saúde, conforme consta no laudo técnico pericial juntado no id. 152063373, que afirma ser prova inequívoca para determinar a existência e, eventual grau, de insalubridade.

A MMa. Juíza singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
procedente a pretensão inicial
, para condenar o demandado ao pagamento de adicional de insalubridade no grau médio à parte autora, respeitado o prazo prescricional quinquenal, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

Acrescentou que a quantia deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação, ponderando que:

“(...). Conforme provas juntadas na inicial, a parte autora comprovou que outros servidores, em cargos similares, recebem o adicional de insalubridade.

Assim também, deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser suspenso.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES: 1) REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – JUSTIÇA GRATUITA FOI INDEFERIDA NA SENTENÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO. 2) AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES EXERCIDAS NO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ADICIONAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM CONFORMIDADE AO ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA 3.214/78 DO MTE – DIREITO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA REFORMADA NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 STF.

Há falta de interesse recursal no pedido de revogação da assistência judiciária gratuita, já que o benefício foi indeferido na sentença.

O exaurimento da via administrativa não constitui pré-requisito para a propositura da ação cobrando adicional de insalubridade, eis que o acesso ao Poder Judiciário é garantia constitucional, da qual não se pode cogitar em ressalvas.

O adicional de insalubridade está previsto na Constituição Federal no art. 7o, inciso XXIII; todavia, a percepção remuneratória não é automática, depende de previsão legal.

Há previsão na lei estadual sobre o adicional de insalubridade aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas.

A prova pericial dos autos concluiu que os servidores públicos desenvolveram atividades em ambientes enquadrados como insalubres - de grau médio e máximo - de acordo com a NR 15, Anexos 14 da Portaria Federal 3.241/78.
Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810). (N.U 0012791-24.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) (...).

Pois bem, da análise dos autos observa-se que o
Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT colacionado no id. 152063373, foi
conclusivo pela não caracterização da alegada insalubridade
na função e atividades exercidas pela parte autora.

Ademais, o artigo 3o da Lei Complementar no 502, de 07 de agosto de 2013, que dispõe sobre as políticas de saúde e segurança no trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
, é enfático ao dispor que o pagamento do adicional de insalubridade está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, conforme vejamos:

“Art. 3o A caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.

§ 1o Para que o servidor tenha direito ao adicional é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
§ 2o O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.”.

(grifei).

Logo, existindo nos autos o LTCAT, concluindo que o local de trabalho e as atividades exercidas pela autora
não
são insalubres, não há que se falar em pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que não se enquadra nas disposições e nos percentuais da Lei Estadual 502/2013.
Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA PERICIAL – NÃO PRODUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE INSALUBRE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que o trabalhador faça jus ao adicional de insalubridade, além da necessidade de previsão legal, afigura-se indispensável a realização de perícia no ambiente de trabalho para atestar se, de fato, o servidor estava exposto a agentes nocivos à saúde, fato este que não pode ser presumido
.” (
N.U 0001357-80.2006.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021) (grifei).

“
APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR.
PERÍCIA QUE CONCLUI PELA NÃO EXISTÊNCIA DE AMBIENTE INSALUBRE
. É preciso analisar o ambiente em que o requerente trabalha, não bastando analisar casos análogos. Perícia que concluiu pela inexistência de ambiente insalubre. Sentença confirmada. Recurso não provido”.
(TJ/SP: Apelação no. 1001177-66.2015.8.26.0483, Relator Souza Nery, julgado e publicado em 05/07/2018, 12a Câmara de Direito Público). (grifei
)

Destaca-se ainda, que a nova redação dada ao inciso I, do § 3o do artigo 68 do Decreto no 10.410, de 30 de junho de 2020, que alterou o regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, diz que:

“A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto

com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho
”.
(grifei).

Portanto, havendo nos autos o laudo técnico pericial emitido pelo Dr. Cristobal Parada Hil – Médico do Trabalho

(id. 152063373 – Pág. 11), o qual concluiu que as atividades exercidas pela reclamante não se enquadram em condições especiais para agente biológico
,
não há que se falar em direito ao adicional de insalubridade, motivo pelo qual a r. sentença comporta reparos.

Quanto à alegação da recorrida de que
há servidores que exercem as atividades laborais no mesmo prédio administrativo com o mesmo cargo e função e recebem o adicional de insalubridade, registro que as fichas financeiras acostadas no id. 152063362 – Págs. 14/16 não possuem informações suficientes para aferir que se tratam de servidores que exercem as mesmas atividades da parte autora e nem que estão expostos às mesmas condições de trabalho.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrida, tenho que o pleito deve ser julgado improcedente.

Em relação ao pedido subsidiário de elaboração de novo laudo técnico, nota-se que não merece acolhimento, já que o laudo de indeferimento é atual (mesmo ano da propositura da ação), inexistindo novos elementos que caracterizem a necessidade de uma nova perícia.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023